Tribunal: STF
Processo: ARE 1434145
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. SÚPLICA PELA DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Incabível a nulidade da pronúncia quando fundamentada de forma transparente e concisa, baseada nas provas carreadas nos autos e mantendo-se no campo da possibilidade. 2 – Comprovada a materialidade do fato, havendo indícios suficientes de autoria dos delitos de homicídio consumado e tentado imputado ao acusado, deve ser mantida a decisão de pronúncia. 3 – As qualificadoras do crime de homicídio somente são passíveis de exclusão, na fase da pronúncia, se manifestamente inexistentes. Do contrário, devem ser mantidas, cabendo ao Conselho de Sentença proceder à sua valoração. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fl. 11, e-doc. 35).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 39).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta que “o standard probatório necessário à prolação de uma sentença de pronúncia é menos rigoroso que aquele exigido para a expedição de um decreto condenatório; no entanto, isto não implica na possibilidade de fundamentá-la somente em elementos indiciários ou testemunhos indiretos. A despeito de alguns ainda adotarem o problemático brocardo in dubio pro societate, isto não deve ser entendido como uma autorização para que se pronuncie o defendente à míngua de um conjunto mínimo de elementos probatórios da autoria” (fl. 6, e-doc. 42).



    Ressalta que “o acórdão deixou de prestigiar o princípio da presunção de não culpabilidade, previsto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, pois pronunciou o recorrente sem que a acusação de desincumbisse do ônus probatório que lhe cabia” (fl. 8, e-doc. 42).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 48).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “o que se pretende não é o revolvimento do arcabouço fático-probatório colhido nos autos, cujas premissas já foram sedimentadas pelas inferiores instâncias, mas sim e tão somente, a revaloração das provas, perfeitamente possível em sede de recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 50).



    Pede o “provimento do presente agravo, com determinação de processamento do recurso extraordinário interposto, para melhor exame da matéria, reformando-se o v. acórdão” (fl. 11, e-doc. 50).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário para a reforma da decisão de pronúncia, para que o agravante seja impronunciado. O argumento seria a pretensa falta de provas suficientes de autoria e materialidade.



    7. Ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 0214825-32.2014.8.09.0168/GO, o Tribunal de Justiça de Goiás concluiu haver indício de prova suficiente para a pronúncia do agravante. Consta do voto condutor do julgamento:



    “No que diz respeito ao recurso interposto pelo pronunciado EDINALDO DIAS ROCHA, perfilhando os elementos de convicção coligidos aos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tem-se que a irresignação do recorrente não merece prosperar, pois esta, só é possível quando o juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 414 do CPP), o que não se vislumbra na espécie.



    Como cediço, cuida a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, prescindindo, pois, de provas cabais e incontestes acerca do fato delituoso e de sua ilicitude, sendo certo que o princípio do in dubio pro reo, nesta fase processual, dá lugar a outro, qual seja, o do in dubio pro societate.



    Como se sabe, para a pronúncia, bastam prova de materialidade e indícios de autoria. Na espécie, a materialidade é inegável, consoante certidão óbito de mov. 03, laudo cadavérico de mov. 03, laudo de exame pericial de vistoria em veículo de mov.03, laudo de necrópsia de mov. 03 – com relação a vítima Lucas e nas imagens acostadas na mov. 03 e guia de atendimento médico de mov. 03 – em relação a vítima Bruno, de forma que nenhuma dúvida remanesce nesse particular, restando apenas a análise sobre a existência de indícios razoáveis de autoria.



    No tocante à autoria, há indícios de que o acusado EDINALDO DIAS ROCHA pode ter contribuído para os fatos narrados na denúncia.



    Nesse ponto trago a baila parte da decisão de pronúncia, onde a dirigente procedimental apresentas os indícios suficientes de autoria. Senão vejamos: 



    ‘No que tange à autoria delitiva, verifica-se que os indícios são na direção dos acusados e vislumbrados desde a fase extrajudicial, sendo reforçados pelas provas produzidas na instrução criminal. Nesse sentido, registro os depoimentos judiciais das testemunhas Priscila Henrique Rodrigues Duailibe e Simone Pereira Bonfim Bastos, que trabalhavam no mesmo local em que os acusados e a vítima Lucas, in litteris: (...)



    Sitônio Sousa Viana, pai da vítima Lucas, em Juízo narrou o seguinte: (...)



    Ainda assim, ante a sua relevância, registro o depoimento extrajudicial da vítima sobrevivente, Bruno de Oliveira Dias: (...)



    Vê-se, assim, a partir dos depoimentos acima alinhavados, que há indícios de autoria na direção dos acusados. Com efeito, a dinâmica dos fatos descrita pelas testemunhas Priscila Henrique Rodrigues Duailibe, Simone Pereira Bonfim Bastos e Sitônio Sousa Viana, bem como a narrada pela vítima Bruno de Oliveira Dias está em harmonia com as demais provas produzidas nos autos. Os acusados Adriano Andrade de Sousa e Edinaldo Dias Rocha, por seus turnos, apresentaram suas respectivas versões para os fatos em sede de seus interrogatórios judiciais, senão vejamos: (...)



    Por meio das provas colacionadas aos autos, nesta primeira fase processual, restou demonstrada a materialidade dos crimes e os indícios suficientes de autoria, requisitos necessários para a pronúncia.



    E, como já foi explanado em linhas pretéritas, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo o Juiz monocrático, nesta etapa processual, restringir-se à verificação acerca da materialidade do crime e indícios de sua autoria; a ele cabe realizar mero juízo de valor, enquanto que o juízo de mérito compete ao Corpo de Jurados.



    Portanto, se não existem provas incontestáveis de uma das situações elencadas no artigo 415, inciso IV do Código Processual Penal, sua despronúncia mostra-se incomportável, uma vez que a análise profunda sobre referida matéria cabe ao juiz natural do procedimento escalonado do júri, qual seja, o próprio Júri Popular. (...)



    Assim, presentes os elementos mínimos do jus accusationis, e diante da necessidade de ampla dilação probatória, tem-se que o réu deve ser submetido a julgamento popular. (...)



    Derradeiramente, ressalto que não merece prosperar o pleito de afastamento da qualificadora do motivo fútil, isto porque as narrativas em juízo revelam que o crime teria ocorrido em razão de uma discussão banal entre a esposa de EDINALDO e Lucas acerca de um ponto de venda de produtos piratas em plena via pública, circunstância que indicou a desproporcionalidade da ação.



    Do mesmo modo, impossível o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, já que ‘o recorrente Adriano Andrade de Sousa convenceu as vítimas a lhe ajudarem a procurar um carro supostamente subtraído, momento em que Lucas buscou os recorrentes em casa. No percurso, sem que Lucas e Bruno esperassem os atos de violência, Adriano e Ednaldo, que ocupavam o assento traseiro, passaram a atirar nas vítimas com o carro em movimento, atingindo a cabeça de Lucas que perdeu o controle do veículo. No mesmo momento, também atiraram em Bruno, que somente não faleceu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que fugiu e recebeu pronto atendimento médico’ - trecho das contrarrazões ministeriais” (fls. 3-9, e-doc. 35).



    8. Na espécie, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria contra o agravante, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou de impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria predominância das provas que demonstrariam tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do agravante, suficientes para a decisão de pronúncia.



    Afastar a análise das instâncias ordinárias importaria revolvimento do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência consolidada, sendo exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DE PRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.328.483-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 3.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5º, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.304.605-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 20.2.2018, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2018).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora